Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
consumidor. recurso inominado. transporte aéreo nacional. cancelamento unilateral e sem aviso prévio de voo. fortuito interno. danos morais indenizáveis configurado. valor excessivo. redução devida. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais decorrentes de cancelamento unilateral e sem comunicação prévia de voo nacional. Narra o autor que em 03.01.2024 comprou passagem aérea da requerida para o trecho Salvador/BA – Brasília/DF com partida no dia 01.04.2024 e que no dia da viagem não conseguiu fazer o “check-in”, ocasião em que se deslocou até o aeroporto, quando só então descobriu que o voo havia sido cancelado. Afirma que não recebeu nenhum comunicado da ré sobre o cancelamento, tampouco opção para ser realocado em outro voo.
2. Diante da inércia da companhia aérea, afirma que adquiriu novo bilhete, entretanto, a partida seria apenas no dia seguinte, 02.04.2024, o que o obrigou a pernoitar no aeroporto, dada a ausência de assistência material da ré. Narra que ficou por cerca de 27 horas no aeroporto, por culpa da ré, motivo pelo qual pretende reparação por danos morais.
3. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aquele título.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha do serviço da ré e (ii) se, em tendo havido, haveria danos morais a indenizar.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A alegação de cancelamento por motivos técnicos operacionais constitui fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão da alteração e/ou cancelamento do voo.
7. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da companhia aérea, considerada como fornecedora de serviços, pelos danos causados aos seus clientes/passageiros, é objetiva. Ou seja, responde, independentemente, da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.
8. A mencionada responsabilidade somente é afastada se, prestado o serviço, restar comprovado que o defeito inexiste ou se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor) ou, de acordo com a doutrina e jurisprudência, nas hipóteses em que verificados o caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.
9. A ré, para se livrar da responsabilidade a ela imputada, se limitou a apresentar como justificativa ao cancelamento do voo impedimento operacional, contudo não juntou qualquer documento capaz de embasar sua defesa. Resta claro que todo o ocorrido se deu por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade, em especial, caso fortuito e/ou força maior. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade.
10. Verifica-se a violação da Resolução no 400/2016, da Anac, quanto ao que dispõe ao transportador o dever de informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço; (§ 1o) O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso; o disposto no artigo 12, de que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro.
11. A situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade gerando dano extrapatrimonial passível de indenização. A propósito, de acordo com entendimento do STJ, “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se “in re ipsa” em razão do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.” (REsp 1280372 / SP. DJe 10/10/2014. Relator Ministro RICARDO VILLAS). Não há, portanto, necessidade de se demonstrar a ocorrência do gravame, do sofrimento, angústia, medo etc.
12. Diante das circunstâncias dos fatos, cancelamento do voo, descumprimento contratual que obrigou o autor a pernoitar no aeroporto, atrasando sua partida da cidade em mais de 24h, caracterizado está o dano moral pelo abalo ou sofrimento psicológico do consumidor.
13. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 6.000,00 se mostrou excessivo às circunstâncias do caso e merece ser reduzido para valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa tarefa, impõe-se a redução a R$ 4.000,00 como valor adequado às circunstâncias do caso.
14. Pelo exposto, a sentença deverá ser reformada tão somente para reduzir a indenização por danos morais à importância de R$ 4.000,00.
IV. Dispositivo
15. Recurso provido
Para reformar a sentença apenas para reduzir o valor da condenação em indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 14, § 3o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1280372 / SP, Rel. Min. Ricardo Villas, 3a Turma, j. 7.10.2014.